Tribunal: TJSP
Processo: 2079503-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de Cobrança – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome do cônjuge do devedor – Irresignação – Possibilidade – Pesquisa de bens em nome do devedor que restaram infrutíferas – Executado casado em regime de comunhão parcial de bens – Decisão Reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2079503-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante ISIDORO
DAMIAO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MOISES BARREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079503-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
PROCESSO DE ORIGEM N. 1010119-57.2016.8.26.0320
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2079503-41.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ISIDORO DAMIÃO
AGRAVADO: MOISES BARREIRA DE OLIVEIRA
VOTO N. 9697
Agravo de instrumento
Ação de Cobrança
Fase de
cumprimento de sentença Decisão que indeferiu a pesquisa de
bens em nome do cônjuge do devedor
Irresignação

Possibilidade
Pesquisa de bens em nome do devedor que
restaram infrutíferas Executado casado em regime de comunhão
parcial de bens Decisão Reformada Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISIDORO DAMIÃO
com a finalidade de modificação da r. decisão, copiada às fls. 07, que, em sede de
cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre meação de valores e
bens em nome da esposa do executado.
Consignou o ínclito magistrado de origem:
“Tendo em vista que a pessoa indicada não faz parte da lide,
indefiro o pedido”.
Inconformado, recorre o exequente, alegando, em síntese, que: (i)
conforme o art. 1.663, do Código Civil, as dívidas contraídas no exercício da administração
obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra e os do consorte na
razão do proveito que houver auferido; (ii) cabe ao cônjuge do agravado o ônus da prova
de que a dívida não trouxe benefício à família; (iii) “(...) o agravado é pessoa pública em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079503-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Palmas/TO, ex-funcionário público, não sendo crível que atualmente subsista à míngua,
sem possuir nada em seu nome”.
Antecipação da tutela recursal indeferida, nos termos do despacho de
fls. 20/21.
Sem contraminuta, conforme certidão de fls. 27.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Cuida-se, na hipótese, de ação de cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Isidoro Damião em face de Moises Barreira de
Oliveira, julgada procedente para constituir o título executivo judicial no importe de R$ R$
9.282,56 (fls. 69/70 dos autos de origem).
Infrutífera a primeira tentativa de constrição via BACENJUD (fls. 98), o
autor promoveu a distribuição de carta precatória à Comarca de Palmas (TO), a fim de
proceder à penhora de bens em nome do agravado, contudo sem êxito (fls. 126).
Ato contínuo, o executado propôs o pagamento do montante de R$
3.600,00 em 12 prestação mensais, no entanto, apesar da concordância do exequente,
adimpliu somente as quatro primeiras parcelas do acordo, motivo pelo qual,
prosseguindo a execução, promoveu-se a segunda tentativa de penhora online,
novamente, sem sucesso (fls. 163).
Diante das negativas da terceira pesquisa BACENJUD (fls. 222) e de
buscas por meio do RENAJUD e da ARISP (fls. 171), o agravante requereu penhora sobre a
meação de valores e bens em nome da esposa do executado, Noemi Lourenco de
Alexandria Oliveira.
Pois bem. O devedor se declara marido da Sra. Noemi Lourenço de
Alexandria Oliveira, com quem é casado sob regime de comunhão parcial de bens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079503-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
(conforme Matrícula 129148 01 55 1993 2 00006 167 0001560 70, realizada pelo Ofício
de Registro Civil das Pessoas Naturais TO, às fls. 16), presumindo-se a existência de
patrimônio comum do casal, constituído ao longo de anos de convivência.
Nesse aspecto, não se ignora que a Sra. Noemi não integra o polo
passivo da demanda, mas apenas o seu marido, requerido. Isso, no entanto, não impede
que a meação dos bens a ele pertencente, ainda que em nome do cônjuge, responda pela
dívida exequenda, em conformidade com o art. 790, IV, do CPC/2015, segundo o qual:
“Art. 790. São sujeitos à execução os bens:
(...)
IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens
próprios ou de sua meação respondem pela dívida;”
Ora, inegavelmente, o devedor Moises tem direito à meação dos bens
que compõem a massa patrimonial do casal, ainda que estejam em nome de sua esposa,
Sra. Noemi, o que, portanto, possibilita a pesquisa e eventual penhora de ao menos essa
fração do que vier a ser encontrado sob titularidade dela.
Logo, possível a almejada investigação patrimonial em face da Sra.
Noemi, por meio dos sistemas RenaJud e BacenJud, e, caso sejam encontrados bens,
realizado o bloqueio sobre esse patrimônio.
A esse respeito, por sua semelhança temática, destaco a jurisprudência
desta Corte Bandeirante:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL Penhora da meação do executado sobre
bens adquiridos por sua companheira
Possibilidade

Documentos suficientes para presumir que o bem imóvel
cuja meação se pretende penhorar foi adquirido na vigência
de união estável
Meação, em tese, assegurada pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079503-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
artigos 5o da Lei 9.278/96 e artigo 1.725 do Código Civil
RECURSO
PROVIDO”
(Agravo
de
Instrumento
2115758-66.2018.8.26.0000, TJSP, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Luis Fernando Nishi, j. 08/10/2018);
“Execução de alimentos. Conjunto fático-probatório dos
autos que conduz à convicção da existência de união estável
entre o executado e terceira. Impossibilidade de que tal
relação seja utilizada pelos companheiros como escudo para
descumprir obrigações contraídas por qualquer deles,
concentrando o patrimônio apenas em nome do outro.
Penhora sobre os direitos que exerce o executado sobre o
imóvel financiado. Remoção de bens. Impossibilidade.
Despesas com remoção de bens que não são abrangidas pela
assistência judiciária. Pedido para que a Associação dos
Amigos
de
Bairro
Jardim
Maria
Antonina
preste
esclarecimentos acerca do exercício da sua presidência pelo
executado e recolhimento de taxa para expedição de
certidão prejudicados. Recurso parcialmente provido na
parte
não
prejudicada.”
(Agravo
de
Instrumento
2216753-58.2016.8.26.0000, TJSP, 10a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Araldo Telles, j. 03/10/2017).;
“AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA
DE VEÍCULO EM NOME DA COMPANHEIRA POSSIBILIDADE
Apesar de a companheira do executado não ser devedora
(parte, no sentido do direito material), deve figurar como
responsável patrimonial (parte do aspecto processual, nos
termos do art. 790, IV, CPC/2015), respondendo com seus
bens União estável que foi demonstrada pelos documentos
juntados aos autos
RECURSO PROVIDO”. (Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2079503-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Instrumento 2179038-45.2017.8.26.0000, TJSP, 23a Câmara
de Direito Privado, Rel. Des. Sérgio Shimura, j. 29/11/2017).
Aliás, não se pode descurar que, em regra, as dívidas contraídas, em
benefício presumível da família, são de responsabilidade solidária dos cônjuges e podem
atingir até mesmo o patrimônio integral do casal, por força do que dispõem os arts. 1643,
1644 e 1.664 do CC/2002.
Dessa forma, nada impede que os bens do cônjuge possam garantir a
execução, ressalvada a exclusão de sua meação, se ficar comprovado o exclusivo
benefício da dívida em favor do consorte executado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Desembargadora Relatora
Assinatura Eletrônica